Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-16.2023.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004039-16.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WILLIAN GONCALVES GERVAZONI - CPF: 042.177.281-66 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEAN CARLOS QUEIROZ PIROVANO - CPF: 571.635.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN GONCALVES GERVAZONI - CPF: 042.177.281-66 (APELANTE), JOAO VITOR ZANARDI COSTA - CPF: 073.643.951-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ZANARDI COSTA - CPF: 073.643.951-05 (APELADO), JOAO VITOR ZANARDI COSTA - CPF: 073.643.951-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN GONCALVES GERVAZONI - CPF: 042.177.281-66 (APELADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA GERVAZONI - CPF: 206.240.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINA BIANCA DA SILVA - CPF: 071.117.491-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO JÁ REALIZADA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Willian Gonçalves Gervazoni e pelo Ministério Público contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT. O réu Willian foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), ameaça (art. 147 do CP) e desobediência (art. 330 do CP), sendo absolvido da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06). Os corréus Maria Aparecida, João Vitor e Tainá foram absolvidos dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa de Willian sustenta: (i) nulidade da busca pessoal e domiciliar; (ii) nulidade da prova em razão de suposta quebra da cadeia de custódia; (iii) absolvição por ausência de provas; e (iv) aplicação da atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público, por sua vez, requer a condenação dos corréus absolvidos pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, bem como a condenação de Willian por associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões principais em discussão: (i) se é nula a prova obtida por meio de busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial; (ii) se houve quebra da cadeia de custódia; (iii) se há provas suficientes para absolver Willian das imputações pelos crimes pelos quais foi condenado; (iv) se a confissão espontânea foi corretamente aplicada na dosimetria; e (v) se os corréus devem ser condenados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, como pretende o Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Busca pessoal e domiciliar sem mandado: A entrada dos policiais no domicílio do réu foi precedida de fundada suspeita, corroborada por denúncias anônimas e pela fuga durante tentativa de abordagem. Tratando-se de crime permanente, como o tráfico de drogas, é dispensável mandado judicial, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 280).

Quebra da cadeia de custódia: A defesa alegou vício na cadeia de custódia em razão da forma de acondicionamento do entorpecente. Contudo, a documentação comprova a integridade do material apreendido, desde o boletim de ocorrência até os laudos periciais, não se verificando qualquer irregularidade capaz de macular a prova.

Pedido de absolvição de Willian: A autoria e a materialidade dos crimes pelos quais Willian foi condenado encontram respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por outras provas documentais, como laudos periciais e boletim de ocorrência. A negativa de autoria do réu é isolada e não encontra sustentação nos autos.

Atenuante da confissão espontânea: A confissão foi reconhecida e valorada pelo juízo sentenciante, sendo devidamente compensada com a agravante da reincidência. Ausente interesse recursal nesse ponto.

Recurso ministerial – pedido de condenação dos corréus: As provas constantes dos autos são insuficientes para comprovar que Maria Aparecida, João Vitor e Tainá concorriam com Willian para o tráfico ou mantinham vínculo estável e permanente para fins de associação. A simples coabitação no local onde havia entorpecentes não é suficiente, e os depoimentos policiais não apontam de forma segura a participação ativa dos corréus. Diante da dúvida quanto à autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivo e ministerial desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

A busca pessoal e domiciliar sem mandado é válida quando fundada em suspeita objetiva e diante de crime permanente.

Não há quebra da cadeia de custódia quando a documentação comprova a regularidade na preservação e remessa da prova.

A condenação é válida quando as provas são firmes e coerentes, especialmente os depoimentos dos policiais, corroborados por outros elementos.

A compensação entre confissão espontânea e reincidência é legítima, afastando eventual interesse recursal.

A absolvição deve ser mantida quando a acusação não comprova de forma segura a autoria dos crimes imputados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, 244, 386, incisos V e VII; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei n. 10.826/03, art. 16; Código Penal, arts. 147 e 330.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação i
nterpostos pelo
Ministério Público
e por
Willian Gonçalves Gervazoni
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, para condenar Willian Gonçalves Gervazoni, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, artigo 16, da Lei n.º 10.826/03 e artigos 147 e 330, ambos do Código Penal; e, absolver com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, os acusados João Vitor Zanardi Costa, Tainá Bianca da Silva e Maria Aparecida Souza Gervazoni, das imputações previstas no artigo 33, caput e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno acusatório, pretende a condenação de João Vitor Zanardi, Tainá Bianca da Silva e Maria Aparecida Souza Gervazoni, nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, bem como condenar o réu Willian Gonçalves Gervazoni, também como incurso nas sanções penais do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

O turno defensivo de Willian Gonçalves Gervazoni, pretende preliminarmente, a nulidade processual por ilicitude da revista pessoal e invasão domiciliar, bem como a nulidade do laudo preliminar de drogas, ante a quebra da cadeia de custódia da prova. No mérito, almeja a absolvição quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, com base no art. 386, V e VII, do CPP; e, a absolvição quanto aos crimes previstos no art. 16, da Lei n. 10.826/03 e arts. 147 e 330, do Código Penal, com base no art. 386. Por fim, pugna pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de porte de arma de fogo.

Ao apresentar as contrarrazões, as partes, cada qual, rechaçaram as razões recursais contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta pelo
provimento do recurso ministerial
e
desprovimento do recurso defensivo
, assim ementando:

“Apelação Criminal – Sentença que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória para condenar Willian Gonçalves Gervazoni, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, artigo 16, da Lei n.º 10.826/03 e artigos 147 e 330, ambos do Código Penal; e, absolver com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, os acusados João Vitor Zanardi Costa, Tainá Bianca da Silva e Maria Aparecida Souza Gervazoni, das imputações previstas no artigo 33, caput e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006. Recurso Ministerial ministerial: Requestada a condenação dos apelados João Vitor Zanardi, Tainá Bianca da Silva e Maria Aparecida Souza Gervazoni, nas sanções dos artigos 33, caput, e art. 35 da Lei n. 11.343/06, bem como a condenação de Willian Gonçalves Gervazoni também como incurso nas sanções penais do art. 35 da Lei n. 11.343/06 – Procedência – Autoria e materialidade amplamente demonstradas – Depoimentos de agentes policiais a que se deve dar credibilidade, haja vista o relato harmônico e coerente das diligências realizadas no momento da prisão dos apelados – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Reforma do decisum que se impõe. Recurso Willian Gonçalves Gervazoni: Preliminares: Alegação de nulidade do processo – Prova ilícita – Ilegalidade da busca pessoal e revista domiciliar – Não acolhimento – Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita de ocultação de elementos de prova vinculados à infração penal – Denúncias anônimas especificadas que, por si só, já revela fundadas razões necessárias às buscas realizadas – Apelante encontrado na posse de objeto (arma de fogo e droga) que constitui o corpo de delito – Crime permanente – Nulidade das provas materiais por suposta quebra da cadeia de custódia – Não acolhimento – Preservação e documentação íntegra do material apreendido desde a apreensão até a perícia – Documentos que comprovam a manutenção da cadeia de custódia: boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar e laudos periciais definitivos – Pretendida absolvição do crime de tráfico de drogas, com base no art. 386, V e VII, do CPP; e, absolvição quanto aos crimes previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/03 e arts. 147 e 330, do Código Penal, com base no art. 386, VII, do CPP – Improcedência – Autoria e materialidade amplamente demonstradas – Depoimentos de agentes policiais a que se deve dar credibilidade, haja vista o relato harmônico e coerente das diligências realizadas no momento da prisão dos apelados – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, em relação ao crime de porte de arma de fogo – Ausência de interesse recursal – A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida pela d. magistrada sentenciante, sendo compensada com a agravante da reincidência, quando da análise da segunda fase da dosimetria da pena – Adoção per relationem, das bemlançadas razões e contrarrazões ministeriais – Pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso interposto por Willian Gonçalves Gervazoni.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia, que:

“(...)

Fato 01 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
Até o dia o dia 18 de outubro de 2023, por volta das 16h40min, em residência particular, localizado na Rua Pernambuco, n° 227, Bairro Jardim Barra Bonita
Barra
do Bugres/MT, os denunciados WILLIAN GONCALVES GERVAZONI, JOÃO VÍTOR ZANARDI COSTA, TAINÁ BIANCA DA SILVA e MARIA APARECIDA SOUZA GERVAZONI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associaram-se em 5 (cinco) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes, bem como na referida data transportavam, traziam consigo, entregavam a consumo, tinham em depósito e guardavam, substância entorpecente consistente em 26 (vinte e seis) porções substância análoga à maconha embalada pronta para entrega e 01 (um) tablete e meio de substância análoga à maconha com massa bruta de 1,378 kg, conforme Boletem de Ocorrência n° 2023.265287 e laudo Preliminar de Entorpecentes de ID. 131756756.

Fato 02: - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
Nas mesmas circunstancias de tempo e local do fato 01, o denunciado WILLIAN GONCALVES GERVAZONI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso restrito, consistente em um (01) revolver calibre 32, 04 munições calibre 32 intactas e 03 munições calibre 5.56 mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, transportava e conduzia, em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.265287.

Fato 03 – AMEAÇA
Nas mesmas circunstancias de tempo e local do fato 01, o denunciado WILLIAN GONCALVES GERVAZONI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou os Policiais Militares, de lhe causar mal injusto e grave, consistente em suas mortes, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.265287.

Fato 04 – DESOBEDIÊNCIA

Consta também que, nas mesmas condições de tempo e lugar descritas no Fato 01, o denunciado WILLIAN GONCALVES GERVAZONI, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, desobedeceu ordem legal de funcionário público, conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.265287. DA SÍNTESE FÁTICA Segundo apurou-se, até a data e local dos fatos, a equipe policial recebeu diversas denúncias com a informação de que membros de uma facção criminosa estariam associados para venda de entorpecentes, bem como mantinha boca de fumo e realizavam a entrega de drogas em uma motoneta Biz de cor vermelha, placa NIZ-1995. Ao que então, diante das informações, intensificou-se rondas nas proximidades, momento em que foi possível visualizar a referida motoneta com dois ocupantes, sendo que um deles não usava capacete. Outrossim, foi realizado a tentativa de abordagem dos indivíduos dando sinal de parada, sendo desobedecido por estes, iniciando fuga logo em seguida. Ato contínuo, na fuga o passageiro saltou da motoneta e continuou a fuga a pé, ocasião em que na tentativa de pular um muro, caiu da cintura do denunciado WILLIAN, um revólver calibre 32 municiado com 04 (quatro) munições. Diante disso, foi solicitado apoio, realizado cerco nas proximidades e feito a apreensão dos denunciados WILLIAN e JOÃO VÍTOR. Em abordagem e revista pessoal, foi encontrado com o denunciado WILLIAN, 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, tal qual informou que tanto na sua casa, quanto na casa da sua avó, havia mais drogas. Destarte, em continuidade as diligências, deslocou-se até a residência da Rua 03, onde a equipe foi recebida pela denunciada TAINÁ, que de imediato trouxe uma bolsa com outras 08 (oito) porções de substância análoga à maconha e R$ 101,00 (cento e um) reais provenientes do comércio ilícito de drogas. Ainda, realizou-se deslocamento até a residência da avó do denunciado WILLIAN, na qual em contato com proprietária MARIA APARECIDA, esta infirmou já saber o motivo da visita policial, foi até os fundos da casa e pegou uma bolsa de cor marrom que estava dentro de um balde e entregou para a guarnição, onde ao abrir localizou-se 01 (uma) barra de substância análoga à maconha com 850 g, 01 (uma) porção grande com 300 g de maconha, outras 14 (catorze) porções de substância análoga à maconha pronta para o comércio, 01 (uma) balança de precisão e 03 (três) munições calibre 5.56 mm. Por fim, durante o deslocamento até a delegacia desta urbe, o denunciado WILLIAN, ameaçou os Policiais Militares dizendo: “seus merdas, a hora que eu for solto vou matar cada um de vocês
" (sic)

RECURSO DEFENSIVO

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA PROVA OBTIDA POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INTIMIDADE, PRIVACIDADE, HONRA, LIBERDADE DO ACUSADO, BEM COMO AO DIREITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que a guarnição policial, recebeu denúncias anônimas, referente ao TRÁFICO DE DROGAS realizado por membros de uma facção criminosa denominada PCC, nessas denuncias relatavam que uma pessoa conhecida pelo vulgo de TAZ OU TAZ LOCO (WILLIAN GONÇALVES GERVAZONI), informavam que o suspeito TAZ estaria associado para o tráfico com sua esposa (TAINA) e avó (MARIA), nas denúncia informavam que o suspeito residia no BAIRRO BARRA BONITA residência na esquina da RUA 03, onde realizava comércio de substância entorpecente no local juntamente com sua esposa onde seus 03 filhos presenciam toda ação, e que o suspeito WILLIAN também realizava a entrega do entorpecente juntamente com uma pessoa a qual não sabiam informar o nome porem utilizavam uma MOTONETA HONDA BIZ DE COR VERMELHA PLACA NIZ-1995 e que a maior parde da droga sua avó MARIA APARECIDA era responsável por armazenar e que a mesma residia na RUA DR JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA N°227.

Consta ainda que ao ser abordado, o réu/apelante tentou pular o muro da residência vizinha à sua, um REVÓLVER CALIBRE 32 que estava em sua cintura caiu ao chão, sendo solicitando apoio a outra equipe policial, onde realizamos o cerco e logramos exito em prender o suspeito WILLIAN GONÇALVES GERVAZONI na AVENIDA RENNE BARBUR COM 04 PORÇÕES PRONTAS PARA COMÉRCIO DE MACONHA E 01 APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG COM CAPINHA ROXA, assim sendo, evidente a justa causa para a busca domiciliar e pessoal sem mandado judicial.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelos apelantes.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão do réu e outros suspeitos, em razão da apreensão de entorpecentes, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, este e. Tribunal assim julgou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006 – APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES DEFENSIVAS – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – REALIDADE DOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A LEVANTAR A FUNDADA SUSPEITA DE ESTAR O ABORDADO NA POSSE DE ILÍCITO – AUTORIZAÇÃO LEGAL – ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ARGUIÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – ART. 5º, XI DA CF/88 – RELATIVIZAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” – CRIME PERMANENTE – PARTICULARIDADES FÁTICAS – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE –ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito.

Não há que se falar em violação de domicílio, na medida em que o ingresso em domicílio é autorizado quando do flagrante delito, independente de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

A condenação deve ser decretada, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policial responsável pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de cocaína e maconha em porções fracionadas e dinheiro em espécie, balança de precisão e faca contendo resquícios de droga, sendo o recorrido apontado como praticante da mercancia espúria, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33, caput da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pela recorrente.” (N.U 1031129-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

“Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal. Ausência de ilegalidade. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para uso próprio. Agravante da reincidência. Redução da fração de aumento. Readequação da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O primeiro apelante foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 650 dias-multa. O segundo apelante, beneficiado pela causa de diminuição do §4º do art. 33 da referida lei, foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa.

II. Questões em discussão 2. Há sete questões em discussão:

(i) a concessão do direito de recorrer em liberdade ao primeiro apelante;

(ii) a nulidade da busca pessoal realizada nos apelantes;

(iii) a absolvição por ausência de provas;

(iv) a desclassificação do crime para posse para consumo próprio quanto ao segundo apelante;

(v) a redução da fração de aumento da pena pela reincidência do primeiro apelante; (vi) a readequação da pena de multa fixada ao primeiro apelante; e

(vii) a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva do primeiro apelante se justifica pelo fato de ele ter permanecido preso durante toda a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram a sua custódia. O regime inicial fechado fixado na sentença reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar. 4. A busca pessoal realizada nos apelantes foi legítima, pois amparada em fundadas suspeitas, corroboradas por denúncias anônimas e pela observação de movimentação típica do tráfico de drogas pelos agentes de segurança, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como pelas provas materiais constantes nos autos, tornando inviável a absolvição dos apelantes. 6. A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo próprio não é cabível, pois os elementos probatórios indicam a destinação mercantil da droga apreendida, não havendo comprovação de que a substância fosse exclusivamente para uso pessoal. 7. A fração de aumento pela reincidência do primeiro apelante deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), pois a fixação de patamar superior carece de fundamentação idônea. 8. A pena de multa foi corretamente fixada, em observância ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual não merece readequação. 9. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento:

(i) A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando a custódia foi regularmente fundamentada e o réu permaneceu preso durante a instrução processual;

(ii) A busca pessoal é lícita quando amparada em fundadas razões, conforme o art. 244 do CPP;

(iii) Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar condenação;

(iv) A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo crime de tráfico;

(v) A fração de aumento pela reincidência deve ser reduzida para 1/6 quando não há fundamentação idônea para majoração superior;

(vi) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, sendo inaplicável a isenção no âmbito da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 244 e 387, §1º; CP, arts. 59, 68 e 61, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 113.142/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC n. 777.587/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2023.” (N.U 1010998-04.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Busca pessoal e domiciliar fundada em elementos prévios e fuga do paciente. Garantia da ordem pública. Substituição da prisão por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

i. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela prática, em tese, de tráfico de drogas, visando a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar. Subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar.

ii. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita; 2) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) condições pessoais favoráveis; 4) suficiência de cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

O contexto antecedente ao ingresso domiciliar [informação de traficância e fuga] traduz fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, o qual, por consequência lógica, seria um local de crime permanente e/ou comércio de entorpecentes (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; HC nº 233.986/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin - 1º.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 7.3.2024).

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da quantidade e diversidade das drogas apreendidas além de balança de precisão e papel filme, elementos indicativos de possível traficância.

A quantidade de entorpecente apreendida “não se presta a configurar tráfico de grande proporção”.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão”

A quantidade da droga apreendida, a menoridade relativa e os predicados pessoais do paciente, mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional

iv. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva por tráfico de drogas deve ser analisada considerando a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, sendo possível a substituição por medidas cautelares alternativas quando se tratar de pequena quantidade e o acusado apresentar condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 900609/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.5.2024; STJ, RHC nº 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STJ, HC nº 531.425/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.3.2020; TJRJ, HC nº 0057205-89.2017.8.19.0000, Rel. Des. José Muiños Piñheiro Filho, j. 31.10.2017.” (N.U 1000258-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade,
afasto a preliminar arguida
.

PRELIMINAR – DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Preliminarmente, a defesa do réu busca a nulidade do processo, alegando haver quebra da cadeia de custódia, sustentando que

os peritos assinalaram que o suposto entorpecente foi recebido na delegacia de polícia acondicionado em 26 (vinte e seis) poções saquinhos plásticos transparente e 1 (um) e meio tablete.

Afirma o turno defensivo que a droga acondicionada em saco plástico não gera confiabilidade da prova, visto que a higidez desse material se desfaz, bradando que a

Autoridade Policial deveria ter o mínimo de cuidado em manusear a prova, fato que não geraria grau elevado de confiabilidade e, portanto, quebra da cadeia de custódia do material recolhido, o que enseja a nulidade.

Sabe-se que a
“cadeia de custódia”
é conceito proveniente do direito estrangeiro que cuida do registro da procedência e identificação das provas utilizadas no processo penal.

No entanto, não está previsto legalmente no ordenamento jurídico pátrio.

Nas palavras de Guilherme Madeira Dezem:

“Não há no Brasil normatização geral sobre a cadeia de custódia. Da mesma forma, a cadeia de custódia refere-se à identificação de que as fontes de prova que foram objeto da perícia foram mantidas íntegras e não viciadas, sujeitas, portanto, ao escrutínio das partes.” (in Curso de Processo Penal, 2ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p.553).

Dessa forma, vez que não há regulamentação específica sobre a cadeia de custódia da prova, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado.

Em tempo, o mero questionamento da forma como a droga apreendida foi acondicionada e enviada a Politec, não é suficiente para quebra da cadeia de custódia.

Na simples apreensão de droga, não se torna imprescindível o acondicionamento do entorpecente de forma A ou X, havendo a necessidade apenas de se manter a caracterização da droga, sua aproximada quantidade, propriedade química

e circunstâncias em que foi apreendida, sendo em seguida, necessário apenas a perícia na droga, da forma realizada no presente feito.

A propósito, destaco o seguinte julgado:

“Inexistência de contaminação da prova colhida em razão de suposta quebra da cadeia de custódia, já que inexistiu irregularidade no percurso dado aos entorpecentes apreendidos”. (Apelação Crime, N. 70074559238, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 24.10.2018).

Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos. Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação do réu/apelante, não trazendo provas das alegações propostas.

Dessa forma, rejeito a preliminar apresentada.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11343/2006, ART. 16 DA LEI Nº. 10826/2003, ART. 147 E ART. 330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 08/09); Boletim de Ocorrência n. 2023.265287 (fls. 10/17); Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.383129 (fls. 35/36); Termo de Representação Criminal (fls. 42/44); Auto de Constatação Preliminar de Entorpecentes (fls. 46/47); Laudos de Exame Definitivo de entorpecente ns.551.3.10.9185.2023.139946-A01, 551.3.10.9185.2023.139948-A01 e 551.3.10.9185.2023.139949-A01.

O réu o réu/apelante Willian Gonçalves Gervazoni, quando ouvido, confessou parcialmente a prática dos fatos narrados na denúncia conforme:

“(...) nessa data nesse mesmo dia eu sai da minha casa por volta das duas e meia da tarde, ai eu passo sempre pra tomar um tererê em um salão de cabeleireiro de um amigo meu, sim realmente eu estava armado, eu tinha comprado esse 32, estava sendo acusado de morte a algum tempo atrás, porém não fui preso com nenhuma droga, não estava com nenhum entorpecente, não fui preso com nada, tentei sim sair em fuga, porém parei, eles não me pegaram com nada, eu me entreguei a polícia, não foram eles que conseguiram me capturar” (sic – id. 148854814)

Em sentido contrário, tem-se a versão apresentada pelos policiais responsáveis pela ocorrência, afirmando que a equipe recebeu informações de que a residência do acusado era usada para prática do crime de drogas.

A testemunha Anderson Souza Schwartz, policial militar, ao ser ouvido perante a autoridade policial, afirmou que:

“QUE devido à guerra ocorrida nesta cidade entre facções criminosas para controle de território para o tráfico de drogas e outros crimes; QUE a POLÍCIA MILITAR vem recebendo diversas denúncias anônimas, referente ao TRÁFICO DE DROGAS realizado por membros de uma facção criminosa denominada PCC, nessas denuncias relatavam que uma pessoa conhecida pelo vulgo de TAZ OU TAZ LOCO (WILLIAN GONÇALVES GERVAZONI), informavam que o suspeito TAZ estaria associado para o tráfico com sua esposa (TAINA) e avó (MARIA), nas denúncia informavam que o suspeito residia no BAIRRO BARRA BONITA residência na esquina da RUA 03, onde realizava comércio de substância entorpecente no local juntamente com sua esposa onde seus 03 filhos presenciam toda ação, e que o suspeito WILLIAN também realizava a entrega do entorpecente juntamente com uma pessoa a qual não sabiam informar o nome porem utilizavam uma MOTONETA HONDA BIZ DE COR VERMELHA PLACA NIZ-1995 e que a maior parde da droga sua avó MARIA APARECIDA era responsável por armazenar e que a mesma residia na RUA DR JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA N°227. QUE diante das informações a POLÍCIA MILITAR intensificou rondas pelas proximidades, e na data de hoje avistou uma MOTONETA HONDA BIZ transitando com o passageiro sem capacete identificando como sendo WILLIAN GONÇALVES GERVAZONI, iniciamos a tentativa de abordagem da motoneta onde o condutor recusou a parar de imediato, quando na RUA DR. JOÃO BATISTA a motoneta reduziu velocidade e o passageiro saltou da garupa e pulou o murro da residência que estava a frente, sendo acompanhado pelo 2° SGT PM RODRIGO, quando o suspeito WILLIAN GONÇALVES GERVAZONI tentou pular outro murro da residência vizinha, um REVÓLVER CALIBRE 32 que estava em sua cintura caiu ao chão, sendo solicitando apoio a outra equipe policial, onde realizamos o cerco e logramos exito em prender o suspeito WILLIAN GONÇALVES GERVAZONI na AVENIDA RENNE BARBUR COM 04 PORÇÕES PRONTAS PARA COMÉRCIO DE MACONHA E 01 APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG COM CAPINHA ROXA; QUE o condutor da motoneta foi abordado no momento que o garupa saltou, sendo identificado como JOÃO VITOR. QUE no momento da prisão do suspeito WILLIAN ele informou que tanto em sua residência situada na RUA 03 DO JARDIM BARRA BONITA quanto na casa de sua avó haveria mais drogas; QUE deslocamos para a residência do suspeito no BAIRRO BARRA BONITA, quando fomos recebido pela suspeita TAINÁ onde ao informar o ocorrido a mesma mostrou uma bolsa pequena que estava em cima da mesa da cozinha com 08 PORÇÕES PRONTAS PARA COMÉRCIO DE MACONHA E R$ 101,00 em diversas notas, no local estavam a suspeita TALITA e 03 crianças menores sendo uma de 06 anos, uma 05 anos e uma bebe com 03 meses de idade. QUE realizamos deslocamento até a residência da avó maria na RUA DR. JOÃO BATISTA, onde ao chegar no local, fomos recebido pela proprietária a qual informou já saber o motivo da visita policial, dirigindo a equipe até a área nos fundos da residência, pegando uma bolsa de cor marrom que estava dentro de um balde em baixo da pia, onde ao abrir localizamos 01 BARRA DE MACONHA com aproximado 850 gramas, 01 PORÇÃO GRANDE DE MACONHA com aproximado 300 gramas, 14 PORÇÕES DE MACONHA prontas para comércio, 01 balança de precisão, 03 MUNIÇÕES INTACTAS CALIBRE 556 e 01 carteira contendo a CNH do suspeito WILLIAN GONÇALVES GERVAZONI. QUE diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados para a base da 12° CIPM para confecção do Boletim de Ocorrência, para posterior serem entregues juntamente com material apreendido na DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL local para providência que o caso requer. QUE a conduzida THALITA estava na casa, porém não foi encontrado nenhum objeto em sua posse; QUE a conduzida THALITA afirmou que não reside no local” (sic – id. 131756750)

A testemunha Anderson Souza Schwartz ao ser ouvida em Juízo ratificou seu depoimento prestado em sede inquisitorial.

A testemunha Jean Carlos Queiroz Pirovano, policial militar, quando ouvido em Juízo, relatou que:

“(...) fazíamos ronda onde deparamos com a com a motocicleta e um passageiro sem capacete, ao fazermos a aproximação para efetuar abordagem, nós identificamos que o garupa seria já o gervasoni e nesse momento ele pulou da motocicleta, como o senhor disse aí em andamento, e saiu pulando alguns muros de algumas residências onde nós solicitamos apoio de uma outra equipe que estava na rua também da guarnição, e essa gurnição conseguiu fazer a detenção dele do outro lado, na outra Quadra, na rua, na outra rua, na Avenida Castelo Branco, e ai fizemos o trajeto da onde ele saiu, pulando os muro e uma vizinha a uma proprietário de uma das residências que informou a gente que viu a hora que caiu o revólver da cintura dele e pegou e jogou o revólver, escondeu a arma onde tinha 11 folha e aí posterior isso aí, a guarnição, a outra equipe fez essas busca aí, onde localizou a arma lá nessa, no lá no chão, ai foi a outra equipe, fez essa abordagem nele, encontrou essas drogas aí a gente deslocou até a residência lá, a minha guarnição, nós deslocamos até a residência da Tainá, onde a gente localizou drogas dentro de uma bolsa que estava em cima da mesa e a outra equipe fez a diligência na casa da avó dele, aonde localizou essa mochila com mais droga, munição, essas coisas, JUIZ: OK, é o William quando foi preso, ele ameaçou a polícia, os policiais? TESTEMUNHA: É, ele estava meio alterado, acho que nervoso e fez algumas ameaças, inclusive a minha equipe, quando eu estava na residência dele né, inclusive falando que uma secretária da minha esposa, que trabalha aqui em casa havia passado para ele algumas dicas, algumas coisas, JUIZ: mas ele chegou a dizer que ia matar, falou alguma coisa nesse sentido? TESTEMUNHA: Não pra mim, pra mim pessoalmente não, ele só falou que sabia toda a comédia daqui de casa né, que tinham passado pra ele, mas no mais isso daí mesmo, PROMOTORA: sim, só uma pergunta, sargento eu sei que infelizmente os senhores estão acostumados com esse tipo de ameça né, mas eu preciso saber para fins de configuração de crime, ala que ameaça tem que ser séria e tem que ter essa questão do temor, o Qual que foi a forma como ele fez essa ameaça, o senhor se sentiu atemorizado? TESTEMUNHA: olha doutora, é, a gente recebe direto essas ameaças, algumas a gente não leva em considerações algumas, outras leva em consideração, uma ameaça dessa feita por ele a gente fica com algum tipo de receio sim né, a gente não vai duvidar do que possa não possa acontecer, mas aí só o tempo mesmo pra dizer né, porque não tem como também a gente afirmar alguma coisa, mas a gente sente sim, receio, sente preocupação com isso, a gente tem família né, vive aqui na cidade, mas é dessa forma, PROMOTORA: mas assim ele falou qual foi o mal que ele prometeu fazer com o senhor? TESTEMUNHA: Ele não falou de matar, mas ele falou que tinha um passado para ele toda a comédia daqui de casa” (sic – id. 131756750)

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelos delitos não logra êxito, sendo que a versão do réu, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos.

Ademais,
tem-se da análise dos autos, que no momento da abordagem policial, registrou-se que o réu/apelante Willian tinha em deposito 26 (vinte e seis) porções substância análoga à maconha embalada pronta para entrega e 01 (um) tablete e meio de substância análoga à maconha com massa bruta de 1,378 kg (laudo preliminar de entorpecentes), restando configurada a prática do delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas; na mesma ocasião tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, além da arma de fogo calibre 32, munições de uso restrito, consistente em 04 munições calibre 32 intactas e 03 munições calibre 5.56 mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência nº Boletim de Ocorrência n. 2023.265287 e Laudo Pericial de Balística Forense n° 551.2.13.9185.2023.139151-A01 e 551.2.13.9185.2023.139152-A01 caracterizando o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, e ainda proferiu ameaças contra os agentes policiais que realizaram sua prisão em flagrante de causar-lhes mal injusto e grave, consistente em morte e ainda desobedeceu ordem legal de parada dos referidos funcionários públicos conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.265287, enquadrando-se nas tipificações descritas no art. 147 e 330, ambos do Código Penal.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente e atendimento da ocorrência, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

O STJ tem se posicionado em idêntico sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE . CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO . MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória . Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido .” (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça tem se alinhado ao expressado entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – INCONFORMISMO DOS RÉUS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO NARCOTRÁFICO – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – VERSÃO DEFENSIVA DISSONANTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – 2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – INVIABILIDADE – CONDUTA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – SÚMULA 522 DO STJ – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabe cogitar a absolvição dos réus pelo crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a autoria do delito, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

2. À luz do entendimento consolidado na Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa. Logo, havendo prova dessa conduta, não há falar em absolvição.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelo conhecido e desprovido.” (N.U 1000867-02.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Dessa forma, no que se refira a pretensa absolvição dos crimes pelos quais o réu/apelante foi condenado, mostra-se inviável, diante da forma evidente de seus cometimentos.

DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO CRIME DO ART. 16 DA LEI Nº. 10826/2003.

Analisando a dosimetria empregada pelo magistrado, observo que a confissão do réu/apelante foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, conforme:

“(...) Em relação à segunda fase da dosimetria, presente a circunstância prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, a autoria delitiva do crime. Reconheço a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal - guia de execução de pena sob os autos nº 0000738- 30.2013.8.11.0008, em trâmite nesta Comarca de Barra do Bugres). Desta feita, diante da ausência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, mantenho a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.” (sic - id. 159595078).

Dessa forma, diante do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea pelo magistrado sentenciante, não conheço deste pleito defensivo, por estar satisfeita.

DO RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Os autos revelam a materialidade delitiva inconteste, conforme os elementos probatórios supramencionados quando da análise do recurso defensivo.

Após o devido processo legal, o magistrado singular decidiu absolver os apelados
João Vitor Zanardi Costa, Tainá Bianca da Silva e Maria Aparecida Souza Gervazoni dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico e Willian Gonçalves Gervazoni de associação para o tráfico, por entender que não existem provas suficientes de autoria
.

Inobstante o fato de as acusadas Maria Aparecida de Souza Gervazon e Taina Bianca da Silva serem respectivamente, avó e esposa do corréu Willian Gonçalves Gervazon, e residirem com o acusado onde foram localizados os entorpecentes, não se pode ignorar o fato de que não foram encontrados no local nenhuma outra prova de que as corrés comercializavam entorpecentes, tampouco pairam nos autos informações e/ou documentação acerca de investigações realizadas pelos Policiais, sendo essa a realidade também para o que importe ao réu João Vitor Zanardi Costa.

Oportuno ressaltar que não foram produzidas provas suficientes para se concluir que os corréus Maria Aparecida de Souza Gervazon, Taina Bianca da Silva e João Vitor Zanardi Costa tinham conhecimento dos entorpecentes e munições apreendidas.

Destaque-se que os depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, não trouxeram elementos informativos suficientes para se obter o grau de certeza necessário para se atribuir a autoria dos delitos aos corréus.

Uma vez analisados os depoimentos prestados pelas testemunhas, observo que as suas declarações, no caso ora tratado, não bastam para conectar os réus no comércio de entorpecentes, bem como ao crime de associação para o tráfico.

Ressalto, não se ignora que os policiais militares que diligenciaram nas prisões em flagrante são uníssonos ao relatar que os corréus concorreram para o narcotráfico e que auxiliavam materialmente o corréu Willian na empreitada criminosa, ao acompanhá-lo nas incursões delitivas.

Porém, em que a versão apresentada pelos policiais militares ouvidos durante a fase instrutória, não se disfarça a anemia de elementos capazes de indicar que os corréus participavam ou concorriam de qualquer modo para a comercialização ilícita de entorpecentes praticada pelo réu Willian.

Assim, embora seja possível que os corréus detivessem a propriedade compartilhada e concorressem junto com o réu Willian para o tráfico de drogas e demais ilícitos penais, as provas produzidas nestes autos não são suficientes para demonstrar tal quadro delitivo, havendo, portanto, dúvida intransponível sobre a autoria dos increpados.

Da mesma forma, quando ao réu William, inviável imputá-lo a responsabilidade pelo cometimento do crime de associação para o tráfico.

Observa-se que não foi possível comprovar um vínculo subjetivo entre os acusados, hábil a demonstrar estabilidade e permanência do crime em questão.

Ressalto, não é todo e qualquer crime de tráfico de entorpecentes praticado por duas ou mais pessoas que, resulta caracterizado como crime de associação para o tráfico.

Diante de tal imputação, mostra-se necessária a comprovação do nexo subjetivo entre os agentes para caracterizar estabilidade e continuidade do crime, diante da da ausência de elementos probatórios que demonstrem a a duração da associação, a finalidade de traficar drogas, o vínculo subjetivo que pode ser aferido pelas circunstâncias que cercam a atitude dos agentes, bem como apurar a conduta de cada agente dentro da organização criminosa, com a distribuição de tarefas.

Ocorre que no caso ora tratado, essa condição não se vislumbra.

Diante dos pontos soltos, tenho do quadro posto nos autos, que não se está diante do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico cometido pelos corréus Maria Aparecida de Souza Gervazon, Taina Bianca da Silva e João Vitor Zanardi Costa e do crime de associação para o tráfico pelo réu Willian.

Os elementos que compõem os autos são frágeis para tanto, bem como diante da ausência de elementos outros que indiquem com segurança a realização da traficância de drogas e a associação para este fim, invariavelmente, dentro do quadro posto, torna frágil todo o contexto probatório.

O que se tem até então, são meros indícios de traficância por parte dos corréus Maria Aparecida de Souza Gervazon, Taina Bianca da Silva e João Vitor Zanardi Costa e do crime de associação para o tráfico pelo réu Willian, porém nenhum elemento substancial de prova a se fundamentar uma condenação.

Assim, tenho como correto o entendimento exarado pelo magistrado de origem, que absolveu os réus/apelados Maria Aparecida de Souza Gervazon, Taina Bianca da Silva e João Vitor Zanardi Costa dos delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e do réu Willian Gonçalves Gervazoni do delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06.

Conforme se observa dos autos, a materialidade é incontestável; todavia, a autoria de eventuais crimes de tráfico de entorpecentes e a associação para o tráfico não foram devidamente demonstradas, porquanto, ante a fragilidade das provas e a não constatação da prática do crime capitulado na exordial, absolvição é medida adequada e que se impõe para Taina Bianca da Silva e João Vitor Zanardi Costa dos delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e do réu Willian Gonçalves Gervazoni do delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06.

Portanto, diante da inexistência de prova apta a comprovar autoria dos crimes imputados aos apelados, não há como modificar a decisão proferida pelo magistrado singular.

Destarte, a dúvida existente acerca da autoria delitiva impede o provimento recursal, sobretudo diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO . AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A teor do art . 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis. 3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação.
4 . O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. Agravo regimental não provido .” (STJ - AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023). (destaquei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART . 311 DO CÓDIGO PENAL. IN DUBIO PRO REO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO . NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . O acórdão combatido pontuou que "não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do acusado" e ainda que "não é possível determinar, com a certeza necessária ao processo/direito penal, que fora o recorrente quem efetuara a troca, ou se já recebera o veículo com as placas adulteradas".
Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária.
2. A quantidade das drogas apreendidas, isoladamente considerada, não constitui elemento suficiente para afastar a redutora do art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio. 3 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1813598 GO 2021/0008827-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022). (destaquei)

Como se vê, à míngua de outros elementos probatórios que esclareçam as autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não há como acolher a súplica ministerial.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivo e ministerial, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025